Tribunal: STF
Processo: Rcl 94644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura, Hidrovia e Aeroportuária do Acre - DERACRE, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000721-05.2017.5.14.0401, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A reclamante narra que a beneficiária “requereu a condenação da primeira reclamada de forma principal, e do DERACRE, de forma subsidiária ao pagamento: de danos morais, aviso prévio; multa de 40%; férias proporcionais, FGTS, 13º proporcional, dentre outros”. 

    3. Noticia que o Estado sustentou, em todas as instâncias trabalhistas, não ser caso de responsabilidade subsidiária. Entretanto, o ente público foi condenado em 1º grau e teve o recurso negado para reforma da condenação nas cortes trabalhistas. 

    4. Alega que os fundamentos utilizados nas decisões para evidenciar a suposta culpa in vigilando “serviria para justificar qualquer outro caso, o que viola o dever de motivação e importa em desatenção ao quanto restou decidido pelo STF na ADC 16 e nos Tema 246”. Aponta que “as decisões reclamadas declaram a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos impagos”.

    5. Argumenta que “verifica-se a automaticidade da imputação da responsabilidade, merecendo provimento a presente reclamação, a fim de garantir a autoridade de decisão proferida pela Corte Suprema, uma vez que a decisão do TRT da 14ª Região contrariou padrão decisório de “tese” vinculativa obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931), com repercussão geral definida no Tema 246, e deu interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída ao DERACRE”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    14. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    16. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    17. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que, pelo ato ora impugnado, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante, confirmando sua responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando, em decisum assim ementado (e-doc. 5, p. 1; grifos acrescidos):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TRANSCENDÊNCIA. O recurso de revista viabiliza-se porque ultrapassa o óbice da transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza política. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. 1. O agravante sustenta, em síntese, que não responde pelo pagamento de encargos trabalhistas porventura não adimplidos pelo prestador de serviços, dada a ausência de comprovação de culpa do ente público reclamado. 2. Nos autos do RE nº 760.931, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que incumbe ao empregado o ônus de provar a omissão do ente público, na condição de tomador dos serviços, de fiscalizar a empresa prestadora de serviços, sob pena de se inviabilizar a responsabilização subsidiária. 3. Na mesma esteira do posicionamento sedimentado pelo c. STF, o item V da Súmula 331/TST assenta que a responsabilidade supletiva, em casos de terceirização de serviços, só pode ser atribuída à Administração Pública quando evidenciada a culpa in vigilando. 4. Esta Corte Superior vem decidindo que o não recolhimento dos valores a título de FGTS enseja de per si a culpa in vigilando e, por consequência, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, apesar da equivocada atribuição do ônus da prova quanto à ausência de fiscalização da empresa contratada ao ente público reclamado, sua responsabilidade subsidiária deve ser mantida, na medida em que a autora postula, dentre outros pedidos, o reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS. Logo, o acórdão recorrido guarda fina sintonia com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula 331, V, do TST). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

    18. Transcrevo, por oportuno, trechos do julgamento do recurso ordinário, cujas conclusões foram mantidas pelo acórdão impugnado (e-doc. 3, p. 2-8; grifos acrescidos):

“(...)
2.2 MÉRITO
2.2.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA PÚBLICA
Alega o recorrente que "competia ao Recorrido o ônus de demonstrar a conduta culposa do Estado no cumprimento das obrigações que lhe são entregue pela Lei nº 8.666/93, não sendo suficiente apenas a prova do inadimplemento de seu empregador, em evidente aplicação da redação pretérita da Súmula 331/TST".
Defende que "Qualquer entendimento contrário - isto é, de que competia à autarquia produzir prova a respeito da fiscalização contratual (teoria dinâmica do ônus da prova) - caracterizará inegável violação ao contraditório, haja vista tratar-se de verdadeira inversão do ônus da prova que, por constituir regra de instrução deverá ocorrer antes da instrução processual e não quando da prolação da sentença".
Sustenta que "a sentença não discorreu, analiticamente, sobre as condutas dos agentes públicos que supostamente caracterizam a culpa da Autarquia (DERACRE), valendo-se, como dito, de meras conjecturas".
Analisa-se.
Sobre a matéria, cumpre registrar que o STF, por meio do julgamento da ADC n.º 16, ocorrido em 24/11/2010, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, fulminando de vez com toda a controvérsia existente acerca da matéria.
(...)
A interpretação estanque do dispositivo supra, certamente, leva ao entendimento que a administração pública estaria livre de qualquer responsabilidade no tocante ao inadimplemento dos encargos trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços por ela celebrados.
(...)
Outrossim, não foi afastada de plano a possibilidade de responsabilização da administração pública pelos créditos trabalhistas devidos aos empregados que lhe prestaram serviços, uma vez que, por meio de interpretação sistemática das normas e com base na análise do caso concreto, é possível o reconhecimento da responsabilidade do Poder Público.
Repise-se que, conforme se depreende da aludida decisão no julgamento da ADC n.º 16, pela Suprema Corte, não foi vedado o reconhecimento da responsabilidade do poder público, mas coibida a sua aplicação automática e, portanto, exigido maior rigor na análise de cada caso concreto, que, tornando-se evidente a omissão culposa da administração em relação à fiscalização da empresa terceirizada, e ainda valendo-se da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, será perfeitamente possível impor tal responsabilização.
(...)
Não procede a alegação do recorrente de que o ônus da prova deveria recair sobre a reclamante, pois a obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços decorre de imposição legal, e que, ao afirmar o recorrente que respeitou as exigências constantes da Lei nº. 8.666/1993, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818 da CLT ("a prova das alegações incumbe à parte que as fizer"), conjugado com o art. 373, II, do CPC ("o ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor").
No caso concreto, observa-se que o DERACRE não juntou aos autos qualquer documento que possa demonstrar que houve fiscalização do contrato.
Assim, sem qualquer fiscalização efetiva, a mora salarial ficou provada, porquanto, no caso, não houve pagamento das verbas trabalhistas constantes da condenação, em especial: "aviso-prévio indenizado de 33 (trinta e três) dias" e "11 (onze) meses de recolhimento de FGTS" (ID. 9d0a004 - Págs. 9 - 10).
Conforme defendido anteriormente, é necessário que o tomador de serviço faça um acompanhamento mensal continuo do contrato para evitar a ocorrência de irregularidades, o que não foi feito pelo tomador de serviço.
Isso só demonstra a flagrante culpa do recorrente, pois, não há dúvidas de sua negligência, ao liberar pagamentos à prestadora dos serviços sem se certificar se houve o efetivo pagamento dos trabalhadores, bem como em relação aos recolhimentos fiscais e previdenciários relativos aos meses anteriores.
No contexto, ao agir com culpa na contratação e/ou na fiscalização do contrato, o DERACRE atraiu para si a aplicação do comando inserto no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal de 1988, segundo a qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Enfatize-se, por oportuno, que a responsabilidade subsidiária que decorre do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo prestador de serviços refere-se à omissão do ente público em fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, que teve origem na licitação, ou seja, quando ele deixa de exigir o cumprimento do contrato de prestação de serviço na sua integralidade.
Nesse sentido, não se ignora a quantidade de ações existentes em todo o judiciário trabalhista acerca da matéria, uma vez que, com frequência, os prestadores de serviços deixam de pagar as verbas trabalhistas devidas a seus empregados, e, ainda assim, continuam recebendo, sem grandes dificuldades, a contraprestação contratual.
Saliente-se que o ente público dispunha de mecanismos para coibir esse tipo de prática, isto é, poderia, mensalmente, ter exigido da empresa prestadora, antes de efetuar-lhe o pagamento, a regular comprovação de quitação das obrigações trabalhistas relativas ao mês anterior, bem como em face do reiterado descumprimento das cláusulas contratuais pelo prestador dos serviços, poderia ter retido o pagamento até o implemento das obrigações assumidas.
Não tendo, portanto, o DERACRE fiscalizado efetivamente a execução do contrato, assumiu o risco de responder subsidiariamente, pois a isenção de responsabilidade que consta do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, não é absoluta, não se aplicando quando a culpa decorrer do ente público, uma vez que a negligência e a culpa "in vigilando"denotam não só a inobservância pela administração pública dos princípios que a regem, mas também daqueles protetores do trabalhador, como a dignidade da pessoa humana.
Assim, por não ter o DERACRE adotado os mecanismos de fiscalização necessários a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviços, restou configurada a culpa "in vigilando", hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil.
(...)
De todo o arrazoado, fica claro que o ente público tomador dos serviços não cumpriu adequadamente com o seu dever de fiscalização do contrato celebrado, permitindo que a empresa prestadora contratada deixasse de pagar regularmente a seus empregados as verbas trabalhistas que lhes eram devidas, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas.
Ressalte-se que essa conclusão não implica violação do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, uma vez que a interpretação sistemática desse dispositivo em conjunto com os demais artigos citados (58, III, e 67 da Lei n.º 8.666/1993 e 186 e 927 do Código Civil) revela que a norma dele emanada, ao isentar o ente público das obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços por ele celebrados, não alcança os casos em que se verifica a omissão do seu dever de fiscalizar a execução do contrato.
De igual forma, esse entendimento também não implica afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n.º 10 do STF), tampouco desrespeito à decisão da Excelsa Corte, no julgamento da ADC n.º 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, visto que não parte da declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, mas, repise-se, da interpretação sistemática da norma nele contida em conjunto com os demais artigos citados.
Dessa forma, mantém-se a decisão de primeiro grau, no particular. (...)”

    19. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    20. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    21. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    22. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    23. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    24. Com efeito, ao reforçar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    25. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos)
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESP